Tribunal: STF
Processo: ARE 1396546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO, APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇAO NA POSSE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE - COMPRADOR. 



    GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DOS REÚS. A declaração de insuficiência prevista no § 3Q do art. 99 do CPC/2015 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido, sobretudo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, § 2Q, do CPC/2015). No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de elidir a presunção, havendo comprovação de rendimentos compatíveis com a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Benefício deferido aos réus -apelantes. 



    INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A petição inicial deve preencher os requisitos do art. 282 do CPC/73, o que ocorreu no caso dos autos. A presente demanda é via necessária e útil para a parte- autora resolver sua pretensão, razão pela qual preenchido o requisito do interesse processual. Preliminar rejeitada. 



    PRESCRIÇÃO. A prescrição da pretensão de resolução do contrato decorrente do inadimplemento contratual e respectiva indenização é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. No caso, considerando a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de anterior ação revisional, cujo prazo reinicia do último ato do processo, nos termos do parágrafo único do art. 202 do CC, não há falar em prescrição quanto à pretensão de resolução contratual e de indenização por perdas e danos. Por outro lado, o prazo prescricional envolvendo a pretensão de indenização pelo uso indevido do imóvel é de três anos, conforme dispõe o art. 206, §3°, I, do CC. Prescrição acolhida neste ponto.



    RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. Reconhecida a resolução contratual por culpa da inadimplência do promitente -comprador com retorno das partes à situação jurídica anterior, impõe-se a restituição dos valores pagos, com as respectivas indenizações e deduções, e a reintegração da parte -autora na posse do imóvel. A função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana, ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a possibilidade de resolução do contrato, especialmente quando verificado o inadimplemento de uma das partes, corno no caso dos autos. 



    CLÁUSULA PENAL. Viável a redução da cláusula penal no contrato de compra e venda quando caracterizada a vantagem exagerada para a vendedora e a excessiva onerosidade para o comprador. 



    CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. É possível a cumulação de cláusula penal com indenização pelo uso indevido do imóvel, tendo em vista que são de naturezas distintas. 



    INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. É cabível indenização por perdas e danos em favor da parte lesada pelo inadimplemento, inclusive com a fixação de aluguel pela indisponibilidade do imóvel, sob pena de enriquecimento injustificado do promitente -comprador. 



    DESPESAS COM IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU). Havendo prova do inadimplemento do imposto territorial no período de utilização do imóvel pelo promitente - comprador, impõe-se a manutenção da sua condenação ao pagamento da verba. 



    NULIDADE DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO. DIREITO DE CONSTRUIR. A cláusula estabelecendo a impossibilidade de construir no terreno adquirido em loteamento até que sobrevenha o pagamento integral do preço em72 meses é abusiva, inclusive porque afronta a própria finalidade do contrato. Afastamento da determinação de imediata demolição da acessão.



    RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE. O possuidor de boa -fé tem o direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219 do CCB). O pedido de indenização ou de retenção devem ser formulados na contestação, incumbindo ao réu o ônus processual de comprovar a realização das benfeitorias, sob pena de indeferimento da pretensão indenizatória. No caso, resta incontroverso a construção da casa de alvenaria no terreno litigioso, motivo pelo qual se mostra pertinente o pleito de indenização formulado pelos réus. 



    REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. Tópico recursal prejudicado em face da alteração da sentença recorrida. 



    PREQUESTIONAMENTO. A exigência de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, sendo prescindível, portanto, apontar expressamente se houve, ou não, violação aos dispositivos legais indicados pelas partes. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXIII; 6º, caput e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente